Tribunal: TJMT
Processo: 0023483-31.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo DEOLINDA LUIZA DA FONSECA AMIK, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 24109981):
“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO No. 20.910/32 - INAPLICÁVEL A SÚMULA No 85 DO STJ - PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA - APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
“[...] 3. Nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito como as prestações decorrentes do enquadramento devido, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (Aglnt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS; SEGUNDA TURMA, DJe 30/08/2016).
O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 93159956.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, que “se trata de pretensão de trato sucessivo, conforme definido na vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por óbvio que assim o é, uma vez que a cada mês que não se concede à paridade para a servidora aposentada, o prazo prescricional se renova. Não obstante toda argumentação técnica, bem como o conhecimento de que o Judiciário se encontra abarrotado de processos, requer-se um cuidado especial na análise do caso da servidora em questão. Isto porque o que se requer é de justiça a uma senhora idosa e portadora de câncer que tem todo seu benefício consumido em seu tratamento”.
Recurso tempestivo (Id. 97511463), sem preparo por força da gratuidade deferida (id. 97489490).
Contrarrazões no id. 100298479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a questão cinge-se ao entendimento de se a pretensão da aposentada com paridade e integralidade é questão de trato sucessivo ou se houve a prescrição do fundo de direito.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) De fato, da análise dos autos verifica-se que a pretensão da autora, ora apelada, reside claramente no direito ao enquadramento funcional ocorrido em decorrência da lei que provocou a primeira reestruturação da carreira à qual pertencia, qual seja, Lei Estadual no 7.461/2001, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, afirmando que “apesar de ter se aposentado na Categoria Funcional de Técnico de Nível Superior, Classe “D”, Referência “33”, foi enquadrada na nova lei como “Classe A, Nível 9”.
Logo, não se insurge contra meros valores das parcelas, mas contra o ato de enquadramento que atingiu o próprio direito do qual decorreria o cálculo que considera correto.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, porque envolve o reconhecimento de nova situação jurídica fundamental, e não o simples consectários de posição jurídica já definida, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.
(...)
Isso posto, ACOLHO a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado de Mato Grosso, e DECLARO prescrito o direito de revisão do ato de enquadramento originário da servidora Deolinda Luiza da Fonseca Amik, ocorrido através da Lei Estadual 7.461/2001, uma vez que materializada a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, considerando o ajuizamento da ação em 21/05/2015.”(sic.)
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito como as prestações decorrentes do enquadramento devido, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo, in verbis:
[...]“[...] É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1712328/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).”
“[...] 3. Nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito como as prestações decorrentes do enquadramento devido, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (Aglnt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS; SEGUNDA TURMA, DJe 30/08/2016).
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça